Tribunal: TJDFT
Processo: 0716168-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CASAMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS (INCISO III DO ARTIGO 31 DA LEI No 11.697/2008). NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA.
1 − Compete à Vara de Registros Públicos do Distrito Federal apenas processar e julgar questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos, na forma prevista no artigo 31, II, da Lei no 11.697/2008.
2 – A comprovação da validade do casamento trata-se de questão de direito material, trazendo reflexos diretos na própria existência ou não do vínculo matrimonial entre as partes, o que extrapola, assim, a competência da Vara de Registros Públicos, posto que não se trata de mera questão registral ou administrativa, uma vez que envolve não apenas a validade do registro de casamento em si, mas sim a própria constituição do vínculo matrimonial entre as partes e, ainda, a validade de sua dissolução por meio de divórcio consensual noticiado nos autos.
Agravo de Instrumento desprovido.